Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos. Defiro o pedido da apelada/autora, formulado em preliminar de contrarrazões (ID 14521112 p.4), para que seja desentranhada a documentação juntada por ocasião da interposição do Recurso de Apelação, de ID 14521048 pp.1/6, ID 14521049 pp.1/5, ID 14521050 pp.1/48, ID 14521051 pp.1/7 e ID 14521052 pp.1/65, uma vez que não se tratam de documentos novos, bem como não demonstrado pela parte apelante o motivo impeditivo de juntada em momento anterior. Cumpra-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos.